Tribunal: STF
Processo: RE 1436908
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO IPREV. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ÓBITO APÓS EC N. 41/2003. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA RECONHECIDA PELA EC N. 70/2012. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS AOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE QUE NÃO INTEGRAM O MONTANTE EXECUTADO. PLEITO PREJUDICADO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1º, I, 7º, I, e 8º, da CF e ao art. 6º-A da EC 41/03, na redação dada pela EC 70/2012.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em repercussão geral, decidiu que o art. 6º-A da EC nº 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC nº 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1º, I, da CF terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3º, 8º e 17, da CF. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela EC nº 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Confira-se a ementa do referido julgado (Tema 754):



    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator